Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. SILÊNCIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 774, V, do Código de Processo Civil, não prescinde de evidências de dolo ou má-fé por parte do devedor que age no intuito de frustrar a execução.
2. Eventual aplicação da penalidade não decorre da mera falta de indicação da localização de bens penhorados, mas da demonstração de malícia ao furtar-se ao cumprimento da obrigação, o que poderá ocorrer caso algum bem venha a ser encontrado posteriormente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.